Tribunal: TJDFT
Processo: 0751421-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RESGATE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) QUANTO AOS CRIMES IMPEDITIVOS. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE DA PENA QUANTO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado, reincidente, não havia cumprido o requisito objetivo consistente em resgate de 20 (vinte) anos de pena quanto aos crimes comuns, além dos 2/3 (dois terços) da pena por crimes impeditivos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de cumprimento da pena, até a data de 25-dezembro-2024, englobando condenações por crimes comuns e impeditivos, seria suficiente para a concessão do indulto previsto no artigo 7o, caput e parágrafo único, e 9o, IV, ambos do Decreto n. 12.338/2024.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. O artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece que, em concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos depende do cumprimento, pela pessoa condenada, de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo até a data relevante.
5. O artigo 9o, inciso IV, do Decreto n. 12.338/2024 prevê indulto para condenados que tenham cumprido 15 (quinze) anos de pena se não reincidentes ou 20 (vinte) anos de pena, se reincidentes, requisitos objetivos para a concessão do benefício.
6. Diante da existência de condenações por infrações diversas, incluindo crimes impeditivos, a análise do benefício deve observar, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 7o, caput e parágrafo único, e 9o, IV, ambos do Decreto n. 12.338/2024.
7. No caso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, percebe-se que, apesar de ter resgatado a fração necessária quanto aos crimes impeditivos (dois terços), o agravante não havia cumprido, até a data-limite do Decreto n. 12.338/2024, o tempo mínimo exigido de 20 (vinte) anos exclusivamente quanto aos crimes não impeditivos. Assim, diante do não atendimento dos requisitos cumulativos, é inviável a concessão do benefício nos moldes pleiteados.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.